Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711698-65.2020.8.07.0009 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: SUELMA DE SOUZA PAIXÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça), devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). 2. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, rechaçou expressamente a alegação de que procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética, bem como confirmou a necessidade de custeio por parte dos planos de saúde. 4. Diante da obrigatoriedade de cobertura do procedimento, a negativa indevida configura falha no serviço prestado pela ré/apelante, que viola os direitos de personalidade, e configura o dano moral à autora/apelada, em face do sofrimento, angústia e dor na alma vivenciados. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o procedimento discutido, além de não constar no rol da ANS, tem natureza eminentemente estética - e não reparadora -, razão pela qual não estaria coberto pelo plano de saúde, conforme o contrato celebrado com a parte recorrida. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370 do CPC, 421 e 422, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021